Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DE ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
2. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso de terceiros à conta corrente.
3. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e as instituições bancárias concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso às contas correntes. As segundas, porque violaram o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir a realização de transações que destoem do perfil da consumidora.
4. A autora, com intensa vida bancária (ID 59304458), não demonstra vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que permitiu acesso dos estelionatários à sua conta bancária por meio da permissão de acesso remoto ao celular dela, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo.
5. Sob a perspectiva dos bancos, evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil da cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo da autora.
6. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão das instituições financeiras, adequado que também respondam pela parte do prejuízo.
7. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023. APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023. APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021. APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
8. Diante desse cenário, cada um deve arcar com parte do prejuízo. Assim a sentença deverá ser mantida no tocante à condenação do Banco de Brasília, mas deve ser reformada para condenar o Banco do Brasil a restituir a metade do valor transferido por meio da fraude.
9. Sentença parcialmente reformada para condenar o Banco do Brasil a restituir à autora o valor de R$ 14.924,74 (quatorze mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
11. Sem custas ou honorários advocatícios.